Tribunal: TJMT
Processo: 1021564-19.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021564-19.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), HELLEN CRISTINE LIMA LOPES - CPF: 707.612.301-06 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1021564-19.2025.8.11.0015
.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrida:
HELLEN CRISTINE LIMA LOPES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORAS EXCEDENTES CUMPRIDAS EM DECORRÊNCIA DA PORTARIA SEDUC/MT Nº 603/2020. JORNADA LEGAL DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPLÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO IMEDIATA DO VALOR DA CONDENAÇÃO SEM PROVA DO SALÁRIO BASE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de 320 horas extraordinárias, com adicional de 50%, pelo valor fixo de R$ 16.320,00, com correção pelo IPCA-E até 08/12/2021 e pela taxa Selic a partir de 09/12/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as 320 horas cumpridas pela servidora no biênio 2020/2021 configuram serviço extraordinário remunerável ou compensação de jornada; (ii) determinar se a condenação pode ser liquidada de imediato com base no valor indicado na inicial ou se deve ser remetida à fase de liquidação ante a ausência de comprovação documental dos contracheques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inexigibilidade do título é rejeitada porque a ação é individual e autônoma, fundada diretamente na Constituição Federal (art. 7º, XVI), na LC estadual nº 04/1990 (art. 92) e na LC estadual nº 050/1998 (art. 36), sendo a sentença coletiva citada apenas como paradigma argumentativo.

A Portaria SEDUC/MT nº 603/2020 institui carga horária adicional de 320 horas no biênio 2020/2021, distinta da reposição de aulas, com registro próprio no SIGEDUCA e previsão no Orientativo 002/2021/SAGE/SEDUC, configurando extrapolação da jornada de 30 horas semanais prevista na LC nº 050/1998.

O período de suspensão das atividades presenciais não caracteriza inatividade, pois a servidora permaneceu à disposição da Administração, afastando a tese de compensação das horas extraordinárias.

A alegação de ausência de autorização prévia não procede, porque a Portaria SEDUC/MT nº 603/2020 constitui ato administrativo geral e compulsório, equivalente à autorização expressa para o labor extraordinário.

A pandemia não exclui o direito à contraprestação por serviço efetivamente prestado, pois a força maior não suprime direitos já constituídos.

A Administração não trouxe documentos funcionais individualizados para comprovar efetiva compensação da jornada, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A fixação de valor fixo na sentença deve ser reformada, pois inexiste comprovação documental do salário-base da autora, sendo necessária liquidação para definir o montante devido mediante apresentação dos contracheques pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As 320 horas adicionais cumpridas no biênio 2020/2021 por força da Portaria SEDUC/MT nº 603/2020 configuram serviço extraordinário remunerável, e não compensação de jornada.

A determinação administrativa constante de portaria geral constitui autorização válida para o labor extraordinário imposto aos servidores.

Compete ao ente público comprovar documentalmente a alegada compensação de jornada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova documental do salário-base impede a fixação imediata do valor da condenação, impondo a remessa à fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVI; LC estadual nº 04/1990, art. 92; LC estadual nº 050/1998, art. 36; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes mencionados no caso).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 359138885), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento de 320 horas extraordinárias com adicional de 50%, no valor fixo de R$ 16.320,00, com correção pelo IPCA-E até 08/12/2021 e pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) inexigibilidade do título, por ausência de trânsito em julgado da sentença coletiva proferida nos autos nº 1026339-38.2021.8.11.0041 (SINTEP/MT); b) que as horas trabalhadas constituíram mera reposição de aulas pagas e não ministradas durante a suspensão das atividades presenciais, configurando compensação de jornada e não serviço extraordinário; c) ausência de autorização prévia e expressa para o labor extraordinário; d) que as medidas decorreram de evento de força maior; e e) equívoco na fixação do valor da condenação, que teria sido padronizado sem individualização da situação funcional da autora.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 359138888), refutando os argumentos recusais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Observa-se que o Estado argui, em preliminar, que a sentença coletiva proferida nos autos do SINTEP/MT ainda não transitou em julgado, sendo inapta a fundamentar a presente condenação individual.

A preliminar
não
merece acolhimento.

A presente ação é individual e autônoma. Seu fundamento jurídico repousa diretamente na Constituição Federal (art. 7º, XVI), no Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (art. 92 da LC nº 04/1990) e na Lei Complementar nº 050/1998, que fixa a jornada máxima de 30 horas semanais para os profissionais da educação básica. A sentença coletiva foi invocada na inicial apenas como paradigma argumentativo, não como título executivo.

A existência de ação coletiva em curso não impede o ajuizamento de ação individual com a mesma causa de pedir, especialmente quando esta possui documentação e pedido próprios e individualizados. Rejeito a preliminar.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central é saber se as 320 horas cumpridas pela autora no biênio 2020/2021, por força da Portaria SEDUC/MT nº 603/2020, configuram serviço extraordinário remunerável ou mera compensação de jornada já paga.

A Lei Complementar Estadual nº 050/1998 é clara: a jornada dos profissionais da educação básica é de 30 horas semanais (art. 36). O art. 92 da Lei Complementar nº 04/1990 — Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais — determina que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% sobre a hora normal.

A Portaria SEDUC/MT nº 603/2020, publicada no Diário Oficial do Estado, reorganizou o calendário escolar em 8 bimestres para o biênio 2020/2021, impondo o cumprimento de 1.120 horas em 2021 — acima das 800 horas mínimas anuais — mais 320 horas complementares distribuídas ao longo dos bimestres, registradas no sistema SIGEDUCA como Parte Complementar, em área de conhecimento distinta da grade regular.

Esse conjunto normativo demonstra que
as 320 horas não foram inseridas no calendário como simples reposição das aulas suspensas em março de 2020, mas como carga horária adicional criada para viabilizar o continuum curricular 2020/2021
,
com conteúdo, frequência e registro próprios
, conforme confirmado pelo Orientativo 002/2021/SAGE/SEDUC.

O argumento central do Estado — de que as horas seriam mera compensação do período em que os professores receberam sem lecionar — não se sustenta pelos seguintes motivos:

Primeiro
, durante a suspensão das atividades presenciais, a servidora permaneceu à disposição do empregador, o que justifica a manutenção da remuneração. Disponibilidade não é inatividade.

Segundo
, a própria Portaria nº 603/2020 não tratou as 320 horas como compensação do período suspenso. Ao contrário, criou um novo modelo curricular com carga horária total de 1.600 horas no biênio, superior à soma das cargas anuais mínimas (800h + 800h = 1.600h), o que por si só evidencia a extrapolação da jornada contratual.

Terceiro
, o Estado não apresentou qualquer registro funcional individualizado da autora que demonstrasse a efetiva compensação das horas ou a inexistência de saldo positivo em seu favor. Esse ônus lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, por ser quem detém os registros de frequência e as fichas funcionais. A própria Informação SEDUC nº 01324/2025 reconhece que os controles de ponto não foram disponibilizados.

O argumento de que não houve autorização formal para o serviço extraordinário
não
se aplica ao caso.

A determinação para o labor adicional emanou da própria cúpula administrativa, por meio de ato normativo de caráter geral e compulsório — a Portaria SEDUC/MT nº 603/2020.

Ato normativo da Administração que impõe jornada adicional equivale, para todos os efeitos, à autorização para o labor extraordinário. Assim, não se pode exigir do servidor que descumpra uma portaria para depois alegar que não havia autorização para cumpri-la.

A pandemia de COVID-19 justifica as medidas emergenciais adotadas pelo Estado.
Não justifica
, porém,
a supressão do direito à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado
. Uma vez prestado o serviço, nasce o direito à contraprestação. A força maior não retroage para extinguir direito já constituído.

O ponto que merece análise mais acurada, refere-se ao valor da condenação fixado na sentença recorrida. Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

O Juízo singular fixou a condenação no valor de R$ 16.320,00, calculado com base no salário de R$ 4.420,55 informado unilateralmente na petição inicial, sem que a autora tivesse juntado aos autos os contracheques/holerites do período para comprovar o salário base efetivamente recebido.

A fixação de valor em condenação de natureza remuneratória exige comprovação documental do salário real. A ausência dessa prova não implica improcedência do pedido — cujo direito está reconhecido —, mas impede a liquidação imediata em valor fixo.

Assim, a condenação deve ser mantida quanto ao direito declarado,
com remessa à liquidação de sentença para apuração do valor correto, mediante apresentação, pela autora, dos contracheques referentes ao período de agosto de 2020 a dezembro de 2021
.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas quanto ao valor da condenação, que passa a ter o seguinte teor:

1.

declaro
o direito da autora Hellen Cristine Lima Lopes ao recebimento de adicional por serviço extraordinário, correspondente a 50% sobre o valor da hora normal, incidente sobre as 320 horas que excederam a jornada legal de 30 horas semanais no período de 03 de agosto de 2020 a 20 de dezembro de 2021, nos termos do art. 92 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 c/c art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 050/1998.

2.

condeno
o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças apuradas,
cujo valor será definido em liquidação de sentença, devendo a autora demonstrar documentalmente o salário base efetivamente recebido no período, mediante juntada dos contracheques/holerites correspondentes
.

Os valores apurados serão corrigidos pelo IPCA-E desde os vencimentos individuais até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026